Tribunal: TJDFT
Processo: 0714826-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714826-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME AGRAVADO: JULIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que o e. Juízo de origem, em atendimento à decisão liminar, determinou a expedição de ofício ao INSS (objeto de presente agravo de instrumento). Intime-se a parte agravante para, no prazo de dois dias, informar acerca da subsistência do interesse no recurso, sob pena de reconhecimento da perda superveniente do objeto. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator